Tribunal: STF
Processo: MS 32568
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO IMPUTADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE (MS 32.449-AgR, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, MS 31.066-AgR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, MS 22.041-AgR, REL. MIN. CELSO DE MELLO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.